Tribunal: TJSP
Processo: 1000737-51.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347538
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000737-51.2019.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante
DERMIVAL HAUCK MACEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000737-51.2019.8.26.0541 -Voto no 43669
2
VOTO No: 43669
APEL. No: 1000737-51.2019.8.26.0541
COMARCA: Santa Fé do Sul
APTE.: Dermival Hauck Macedo (Just. Grat.)
APDO.: Banco Cetelem S/A
Ementa: Ação indenizatória. Perícia conclusiva no sentido
de que a assinatura aposta no contrato não partiu do
punho do autor. Descontos indevidos sobre benefício
previdenciário. Valor da indenização por dano moral
majorado. Recurso provido.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente o pedido deduzido nesta ação, para declarar a
inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar o réu a
restituir ao autor, em dobro, os valores descontados indevidamente
em seu benefício previdenciário e a pagar, a título de compensação
pelos danos morais sofridos, a quantia de R$ 5.000,00 (fls.
159/165).
Apela o requerente procurando modificar o
resultado do julgamento. O recurso foi processado com as
formalidades legais.
É o relatório.
O autor sustenta, em síntese, que o valor da
indenização por danos morais deve ser majorado, e destacou que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000737-51.2019.8.26.0541 -Voto no 43669
3
em agosto de 2017, a parte recorrida passou a descontar R$ 68,49 de
seu benefício previdenciário, em razão de suposto contrato de cartão
de crédito.
Asseverou que foi produzida prova pericial, a qual
constatou que a assinatura aposta no contrato juntado pelo réu não
foi exarada pelo recorrente.
Aduziu que o abalo moral suportado foi evidente,
pois não conseguiu usufruir da totalidade de sua remuneração.
Sustentou que os descontos indevidos perduraram por mais de um
ano, e que o recorrido, mesmo notificado, quedou-se inerte, de
modo que a indenização deveria ter sido fixada em valor não
inferior a R$ 10.000,00.
Pois bem.
Trata-se de recurso exclusivo da parte autora,
restando, assim, incontroverso que a assinatura constante do
contrato em questão não partiu do punho do requerente.
Restou evidenciada a ocorrência de fraude, bem
como a falha na prestação dos serviços pelo banco, o qual deve
responder nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de
Justiça.
Ainda, patente a ocorrência do abalo moral, posto
que o apelante se viu privado, indevidamente, de parte dos seus
rendimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000737-51.2019.8.26.0541 -Voto no 43669
4
Inexiste critério objetivo e uniforme para a
quantificação do dano moral, dada a ausência de regulamentação
específica. Daí a fixação da indenização segundo os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade, com o fito de alcançar valor nem
muito elevado, nem ínfimo a ponto de tornar-se inexpressivo
devendo a sua quantificação ser arbitrada caso a caso.
Sopesando-se as circunstâncias do caso concreto,
ainda que se considere que o requerido também foi vítima da ação
de terceiro criminoso, é preciso ponderar que no caso a falha
provocou descontos indevidos sobre o benefício previdenciário do
apelante, o qual recebe modestos R$ 1.398,27 (fls. 17).
Portanto, os descontos mensais, da ordem de R$
68,49, privaram o recorrente de usufruir integralmente de seu
benefício, gerando transtornos e angústias ao apelante.
Assim, considerando as peculiaridades do caso em
exame, mostra-se cabível a majoração do valor indenizatório, o que
é ora fixado em R$ 8.000,00, por se tratar de quantia mais razoável
e compatível com o dano causado ao autor.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para
majorar o valor da indenização por danos morais, mantendo-se a
mesma forma de atualização prevista na r. Sentença. Considerando
o trabalho adicional da parte apelante em sede recursal, e em
atenção ao art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoram-se os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000737-51.2019.8.26.0541 -Voto no 43669
5
honorários advocatícios fixados em primeira instância para 15%
sobre o valor da condenação.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador